Tribunal: TJDFT
Processo: 0006577-16.2014.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DE EMBARGOS A MONITORIA. INVALIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF88. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO IMEDIATA DO FEITO. SENTENÇA CASSADA.
1 – Viola o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988 e no artigo 489, II, do Código de Processo Civil, a sentença que deixa de analisar as questões de fato e de direito submetidas ao órgão jurisdicional.
2 – De igual modo, de acordo com a legislação processual civil, considera-se inexistente ou insuficiente a fundamentação exposta no pronunciamento judicial que se limita a fazer afirmações genéricas, sem verificar cuidadosamente os débitos e amortizações constantes das documentações apresentadas, bem como quando deixar de enfrentar as teses deduzidas pelas partes (artigo 489, §1o, incisos II e III, CPC).
3 – Considerando que algumas questões relevantes não foram devidamente elucidadas, inviável a apreciação imediata do feito nesta instância, conforme previsto no artigo 1.013, §3o, do CPC, em razão da indevida instrução.
4 – Preliminar suscitada de ofício. Sentença cassada.